Tribunal: TJSP
Processo: 1059450-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Relação de consumo. Lançamento indevido do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida por ela não contraída. Situação geradora do dano moral. Indenização minorada a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Relação de consumo. Lançamento indevido do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida por ela não contraída. Situação geradora do dano moral. Indenização minorada a patamar mais razoável, segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059450-84.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIA VAREJO
S/A, é apelada SIMONE DE LUCA LIU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059450-84.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1059450-84.2019.8.2.6.0002 – São Paulo
Apelante: Via Varejo S/A
Apelada: Simone de Luca Liu
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43266)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente ação declaratória
de
inexistência
de
relação
jurídica
c.c.
indenização por danos morais. Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Relação
de consumo. Lançamento indevido do nome da
autora nos cadastros de inadimplentes em razão
de dívida por ela não contraída. Situação
geradora do dano moral. Indenização minorada
a patamar mais razoável, segundo os princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 346/354 e 365/373)
interposta por Via Varejo S/A contra a sentença (fls. 336/339) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro,
Comarca da Capital, que julgou procedente ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c.c. indenização por danos morais, ajuizada contra ela e
Banco Bradescard S/A por Simone de Luca Liu. Preliminarmente, aduz sua
ilegitimidade passiva. Apoia-se em julgados. Discute, em suma, a
inocorrência de danos morais indenizáveis, diante da ausência de ato ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059450-84.2019.8.26.0002 -Voto no
3
por ela perpetrado. Pugna, em caso de manutenção da condenação, pela
redução do quantum arbitrado, e pelo arbitramento dos honorários de
sucumbência no mínimo legal. Postula o provimento do apelo.
Simone de Luca Liu apresentou contrarrazões (fls.
388/411), manifestando-se, em suma, pela manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
Preliminarmente,
afasta-se
a
alegação
de
ilegitimidade passiva da ré apelante, tendo em vista que o cartão de crédito
foi adquirido em seu estabelecimento, onde foram realizadas compras em
nome da autora, o que gerou a sua indevida negativação.
Pois bem.
No mérito, é de se reconhecer que a anotação em
nome da autora, nos cadastros de inadimplentes, foi de fato indevida, tendo
em vista que foi incluída dívida por ela não assumida.
A cobrança, uma vez não embasada em documento
plausível, que seja capaz de provar a relação jurídica entre as partes, bem
como o inadimplemento da autora, deve de fato ser considerada inexigível.
Importa anotar, o dano moral experimentado pela
autora é evidente e tem origem no apontamento indevido do seu nome nos
cadastros de inadimplentes, por dívida que não reconheceu como sua.
A autora, portanto, tem razão ao requerer a
indenização.
Inserida a anotação de modo irregular, há que
reconhecer a prática de ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil. O
dever de indenizar independe de qualquer comprovação. É o chamado dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059450-84.2019.8.26.0002 -Voto no
4
in re ipsa, que existe pelo só fato da coisa.
No mesmo sentido, eis o pronunciamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: Em se tratando de indenização
decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, a exigência
de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração
da existência da inscrição irregular desse cadastro. (REsp. 233.076, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 28/02/2000).
Portanto, bem se justifica a reparação moral, eis que
baseada na existência de um sofrimento físico, psicológico e espiritual, em
função do dano material por perda ou impedimento do exercício pleno por
parte do lesado. No caso, a exposição do nome da autora, injustamente, como
descumpridora de obrigação que na verdade a ela não recaía.
Entretanto, cabe a redução do valor arbitrado.
Considera-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais
razoável, e guarda proporcionalidade com o grau de culpa da infratora e com
o seu porte empresarial, distanciando-se, ainda, do enriquecimento indevido
da autora.
Há que se anotar que a indenização deve se prestar
unicamente para a reparação do dano, e não como fonte de captação de lucro.
Em casos semelhantes de apontamento indevido do
nome junto aos órgãos de crédito, este Egrégio Tribunal de Justiça entendeu
por bem fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00,
podendo-se citar, como exemplo, o seguinte julgado: (...) Prestação de
Serviços. Telefonia. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Aplicação do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Utilização
dos serviços não demonstrada. Cobrança indevida. Inscrição irregular do
nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059450-84.2019.8.26.0002 -Voto no
5
caracterizado.
Indenização
mantida
(...)
(Apelação
Cível
n.o
0000738-49.2006.826.0625, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 05/12/11, v.u.).
Compatível com o dano suportado pela autora, a
indenização prestará à minimização dos sofrimentos, e também a fins
educativos, para que a ré redobre e aprimore seus cuidados, de modo que não
torne a ocasionar transtornos dessa natureza a outras pessoas.
Os consectários legais permanecem conforme
estipulados em sentença.
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
reformando-se em parte a sentença, apenas para minorar o valor fixado a
título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com aplicação de correção monetária e juros de mora nos termos da sentença.
Não há alteração na sucumbência, tendo em vista
que a parte ré segue vencida na demanda, tendo sido bem fixado o valor a
título de honorários.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.

Mario A. Silveira
Relator